Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743175-60.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO MESQUITA GALVAO AGRAVADO: GABRIELA HENNING GARCIA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO MESQUITA GALVÃO contra decisão desta relatoria (ID 77047705) que não conheceu do agravo de instrumento por ele apresentado, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança no 0713710-37.2024.8.07.0001, proposta por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Nas contrarrazões ao agravo interno (ID 78724255), a agravada argui as preliminares de ausência de interesse recursal e de perda do objeto do recurso e requer a aplicação ao agravante da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Dessa forma, CONCEDO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares e o requerimento de aplicação de multa suscitados em contrarrazões recursais, porque eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade do agravo interno e na imposição da sanção pecuniária ao recorrente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:27:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora